Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO A BENS NÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora, avaliação e remoção de bens localizados no endereço do devedor, bem como determinou pesquisa via InfoJud, ante o esgotamento das tentativas de constrição patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens da parte executada em seu estabelecimento comercial, considerando os princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e preservação da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de embargos à execução, recebidos sem efeito suspensivo, não obsta a adoção de medidas constritivas, sendo legítima a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do devedor.
4. A proteção conferida a bens móveis não incide de forma indiscriminada, sendo possível a penhora daqueles que, embora estejam localizados no estabelecimento comercial da devedora, não são indispensáveis ou úteis ao exercício da atividade empresarial por ela desempenhada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; art. 831; art. 833, II; e art. 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721808-77.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 19.09.2025.